Tribunal: TJSP
Processo: 1505725-18.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado – Recurso do Ministério Público – Reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – Recurso da defesa – Absolvição por fragilidade probatória – Prova do roubo segura e coesa – Confissão judicial arrimada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial civil – Impossibilidade de reconhecimento da majorante relativa ao emprego de

Ementa:

APELAÇÃO – Roubo circunstanciado – Recurso do Ministério Público – Reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – Recurso da defesa – Absolvição por fragilidade probatória – Prova do roubo segura e coesa – Confissão judicial arrimada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial civil – Impossibilidade de reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, diante da confissão do acusado de que praticou o crime com a utilização de simulacro e as declarações da vítima no sentido de que não tinha condições de identificar o instrumento utilizado como arma de fogo ou de brinquedo – Pena e regime prisional fixados com correção – Recursos improvidos.